Tribunal: TJMT
Processo: 1034232-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034232-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS LIMA LUZ - CPF: 362.571.921-53 (AGRAVANTE), JOSE VILELA - CPF: 047.357.306-72 (AGRAVADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação demarcatória. Honorários periciais. Beneficiário da justiça gratuita. Responsabilidade pelo pagamento. Custeio pelo estado. Provimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao autor, beneficiário da justiça gratuita, o depósito dos valores relativos aos honorários periciais em ação demarcatória.

II. Questão em discussão

2

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em ação demarcatória quando a parte que requereu a prova é beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O art. 98, § 1o, VI, do CPC dispõe expressamente que a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito, sendo complementado pelo art. 95, § 3o, do CPC, que estabelece as formas de custeio da perícia quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça.

4. A interpretação sistemática desses dispositivos evidencia que o legislador, ao conceder o benefício da gratuidade da justiça, buscou garantir o efetivo acesso à justiça às pessoas sem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários periciais.

5. Impor ao beneficiário da justiça gratuita o ônus de adiantar os honorários periciais esvaziaria o próprio instituto da gratuidade e criaria obstáculo intransponível ao exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

6. A prova pericial é essencial para o deslinde da ação demarcatória, sendo imprescindível para estabelecer os limites do imóvel objeto da lide, e sua inviabilização por imposição de custos ao beneficiário da justiça gratuita comprometeria seu direito à adequada instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO CARLOS LIMA LUZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação Demarcatória (Proc. no 1003443-10.2024.8.11.0004), ajuizada pelo agravante em face de JOSÉ VILELA e ERCI PEREIRA VILELA, entre outras deliberações, determinou ao agravante, beneficiário da justiça gratuita, o depósito dos valores relativos aos honorários periciais (cf. Id. no 209297583 dos autos de origem).

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola o disposto no art. 95, § 3o, do CPC, ao determinar que ele, na condição de beneficiário da justiça gratuita, efetue o depósito prévio dos honorários periciais. Sustenta que o juízo de primeiro grau, ao acolher embargos de declaração opostos pela parte ré, determinou que o autor/agravante depositasse integralmente os honorários periciais, ignorando sua condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Argumenta que, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela deverá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público ou paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

Aduz que a prova pericial é essencial para o deslinde da ação demarcatória, sendo que a imposição do pagamento dos honorários periciais ao beneficiário da justiça gratuita viola seu direito fundamental de acesso à justiça.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão, determinando que os honorários periciais sejam custeados pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC (cf. Id. no 318942885).

A decisão contida no Id. no 319414366 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mesmo intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 326014361).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS LIMA LUZ contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou ao agravante, beneficiário da justiça gratuita, o depósito dos valores relativos aos honorários periciais em ação demarcatória.

Alega o Agravante que, por ser beneficiário da justiça gratuita, não deve arcar com os custos da perícia, conforme estabelece o art. 95, § 3o do CPC, devendo os honorários periciais serem custeados pelo Estado, não podendo ser imposto ao beneficiário da gratuidade o ônus financeiro que inviabilizaria seu acesso à justiça.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em ação demarcatória quando a parte que requereu a prova é beneficiária da justiça gratuita. Verifica-se dos autos que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em 05/06/2024 (cf. Id. no 157673128 do processo de origem), na qual expressamente consignou: “DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor nos termos do art. 98 do CPC”.

Na decisão agravada (cf. Id. no. 209297583 do processo de origem), o magistrado de primeiro grau, ao acolher embargos de declaração opostos pela parte ré, determinou que o autor/agravante depositasse os valores relativos aos honorários periciais, sob o fundamento de que a prova pericial foi requerida exclusivamente por ele, aplicando o disposto no art. 95, caput, do CPC.

Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece regra específica para o pagamento de honorários periciais quando a parte é beneficiária da justiça gratuita. O art. 98, § 1o, VI, do CPC dispõe expressamente que a gratuidade da justiça compreende “os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira”.

Complementando essa disposição, o art. 95, § 3o, do CPC estabelece que “quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

A interpretação sistemática desses dispositivos legais evidencia que o legislador, ao conceder o benefício da gratuidade da justiça, buscou garantir o efetivo acesso à justiça às pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários periciais. Impor ao beneficiário da justiça gratuita o ônus de adiantar os honorários periciais significaria esvaziar o próprio instituto da gratuidade e criar obstáculo intransponível ao exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

No caso em análise, a prova pericial é essencial para o deslinde da ação demarcatória, sendo imprescindível para estabelecer os limites do imóvel objeto da lide. A imposição do pagamento dos honorários periciais ao agravante, beneficiário da justiça gratuita, inviabilizaria a produção dessa prova fundamental e, consequentemente, comprometeria seu direito de acesso à justiça e à adequada instrução processual.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o art. 95, § 3o do CPC disciplina que os honorários periciais devem ser custeados com recursos públicos quando o beneficiário da justiça gratuita for parte, não se admitindo a transferência do encargo para a parte vulnerável. Nesse sentido, o STJ já se manifestou no REsp 1969468/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado em 24/02/2022, no qual ficou assentado que”se a parte que postulou a realização da prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, com relação aos honorários periciais deve ser observado o disposto no art. 95, § 3o e 4o do CPC/2015”.

Destaca-se, ainda, que a decisão agravada, ao determinar que o agravante depositasse os honorários periciais, contrariou frontalmente o disposto no art. 95, § 3o, do CPC, criando obstáculo indevido ao acesso à justiça e à adequada instrução processual, especialmente considerando que a prova pericial em ação demarcatória é fundamental para estabelecer os limites do imóvel objeto da lide.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam custeados pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, considerando que o agravante é beneficiário da justiça gratuita.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025